Tribunal: TJPA
Processo: 0031908-30.2013.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE SERVIDOR PÚBLICO/PASEP. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAN, UMA VEZ QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA É APENAS INTERMEDIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. A controvérsia recursal repousa acerca da legitimidade passiva ?ad causam? do Banco do Brasil quanto ao levantamento de depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público/PASEP em conta de titularidade do apelante, com o acréscimo de juros remuneratórios calculados e correção monetária, cujo programa possui regulamentação instituída pela Lei Complementar Federal nº 08/70.2. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se consolidou no sentido de que o PIS/PASEP é arrecadado pela União, sendo que a Caixa Econômica Federal (CEF) e o Banco do Brasil, nos termos da lei complementar de regência, são meras instituições bancárias arrecadadoras, de modo que não são consideradas legitimadas passivas na demanda.3. Apelação cível conhecida e improvida. À unanimidade.

Inteiro teor:
Acórdão n°.
Processo n° 0031908-30.2013.8.14.0301
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Recurso: Apelação Cível
Comarca de origem: Belém
Apelante: Marcos Aurélio Diniz
Advogado (a): Maria do Socorro Guimarães OAB/PA 5.964
Apelado: Banco do Brasil S/A
Advogado: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues OAB/SP 128.341
Rafael Sganzerla Durand OAB/PA 16.637-A
Relator: ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE SERVIDOR PÚBLICO/PASEP. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAN
, UMA VEZ QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA É APENAS INTERMEDIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A controvérsia recursal repousa acerca da legitimidade passiva ¿
ad causam¿
do Banco do Brasil quanto ao levantamento de depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público/PASEP em conta de titularidade do apelante, com o acréscimo de juros remuneratórios calculados e correção monetária, cujo programa possui regulamentação instituída pela Lei Complementar Federal nº 08/70.
2. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se consolidou no sentido de que o PIS/PASEP é arrecadado pela União, sendo que a Caixa Econômica Federal (CEF) e o Banco do Brasil, nos termos da lei complementar de regência, são meras instituições bancárias arrecadadoras, de modo que não são consideradas legitimadas passivas na demanda.
3. Apelação cível conhecida e improvida. À unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em conhecer recurso de Apelação e lhe negar Provimento, tudo de acordo com os termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 (dez) aos 17 (dezessete) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) Ezilda Pastana Mutran (Membro).
Belém/PA, 17 de fevereiro de 2020.
Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
,
Relator
RELATÓRIO
O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARCOS AURÉLIO DINIZ visando a reforma da sentença proferida pelo Juiz 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA
,
proc. nº 0031908-30.2013.8.140301, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A
,
extinguiu o feito sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva do demandado.

Na origem, tem-se que na inicial às fls. 02/09, relata o apelante que após sua aposentadoria, procurou o banco demandado com vistas ao recebimento de quotas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público/PASEP nº 10055454523, sendo que os valores depositados não foram pagos e que se encontram à disposição da instituição financeira. Diz que o referido programa foi criado com o objetivo de propiciar aos funcionários e servidores públicos civis e militares participação na receita dos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta.

Requereu, ao final, a procedência do pedido com vistas a condenação da instituição financeira ao pagamento da quota do PASEP nº 10055454523, acrescido dos consectários legais.

Apesar de regularmente citada, a instituição financeira não apresentou contestação no prazo legal, sendo-lhe aplicada a revelia conforme decisão à fl. 52.

Foi proferida sentença às fls. 53/54, tendo o Juiz extinguido o feito sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.

Inconformado com a sentença, o autor interpôs apelação às fls. 55/64 e, após breve explanação dos fatos, sustenta a necessidade de observância da revelia aplicada a instituição financeira e que de acordo com as regras processuais, tal situação importa em presunção de veracidade dos fatos deduzidos na exordial.

Assevera que comprovou os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que demonstrou ser titular da inscrição PASEP nº 1.202.515.096-4 e que houve lançamentos na conta desde a abertura até 1999. Aduz que referidos documentos foram expedidos pela instituição financeira, de modo que fazem prova do direito alegado.

Disserta, ainda, que a instituição financeira pode fazer parte do polo passivo da ação em conformidade com os precedentes jurisprudenciais que cita.

Diz, também, que o Magistrado de piso deveria ter procedido a pedido de diligência em consideração a relação de consumo, inclusive com a determinação da inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do CDC.

Esclarece que o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público/PASEP foi instituído pela Lei Complementar nº 8/70, com intuito de proporcionar aos servidores públicos civis e militares a participação na receita das entidades integrantes da administração pública direta e indireta. Diz que por intermédio da Lei Complementar nº 26/75, ocorreu a unificação do PIS e do PASEP, ensejando o Fundo PIS-PASEP.

Com o advento da Constituição da República de 1988, o artigo 239 estabeleceu que a partir de sua promulgação, as contribuições devidas pelas empresas e entidades vinculadas aos programas PIS-PASEP não seriam mais creditadas aos participantes. Assim, a partir do ano de 1989, os recursos passaram a ser direcionados para o Fundo de Amparo ao Trabalhador/FAT com vistas a possibilitar o pagamento de seguro desemprego, abono salarial e aplicação em diversos setores da economia nacional.

Ao final, requereu o conhecimento do recurso e, por fim, o seu total provimento com vistas a reforma da sentença.

Certidão de tempestividade do recurso à fl. 64 v.

Recurso recebido no duplo efeito à fl. 65.

Não houve contrarrazões, conforme fl. 65 v.

É o relato do necessário.
VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço da apelação e passo à apreciação do mérito.

Com a ação intentada, postulou o apelante a condenação do Banco do Brasil S/A ao pagamento de saldo na conta do PASEP nº 10055454, de sua titularidade, acrescido de juros remuneratórios calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido, tendo a sentença recorrida extinguido o feito sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva da instituição financeira.

A controvérsia recursal repousa acerca da legitimidade passiva
ad causan
do Banco do Brasil quanto ao levantamento de depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público/PASEP em conta de titularidade do apelante, com o acréscimo de juros remuneratórios calculados e correção monetária, cujo programa possui regulamentação instituída pela Lei Complementar Federal nº 08/70, que assim dispõe em seus artigos 5º, 7º, § 6º, e 8º:
Art. 5º - O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional.
(¿)
Art. 7º - O PIS-PASEP será gerido por um Conselho Diretor, órgão colegiado constituído de sete membros efetivos e suplentes em igual número, com mandatos de dois anos, designados pelo Ministro de Estado da Fazenda, e terá a seguinte composição:
I - um representante titular e suplente do Ministério da Fazenda;
II - um representante titular e suplente do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
III - um representante titular e suplente do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;
IV - um representante titular e suplente do Ministério do Trabalho e Emprego;
V - um representante titular e suplente da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda;
VI - um representante titular e suplente dos participantes do PIS; e
VII - um representante titular e suplente dos participantes do PASEP.
(...)
§ 6º - O Conselho Diretor fica investido da representação ativa e passiva do PISPASEP,
que será representado e defendido em juízo por Procurador da Fazenda Nacional.
(¿)
Art. 8º No exercício da gestão do PIS-PASEP, compete ao Conselho Diretor:
(...)
II - ao término de cada exercício financeiro:
a) calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes;

Sobre a questão de fundo, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se consolidou no sentido de que o PIS/PASEP é arrecadado pela União, sendo que a Caixa Econômica Federal (CEF) e o Banco do Brasil, nos termos da lei complementar de regência, são meras instituições bancárias arrecadadoras, de modo que não são consideradas legitimadas passivas na demanda, ¿
in verbis¿:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIBERAÇÃO DO SALDO DA CONTA DO PIS/PASEP NA HIPÓTESE DE INVALIDEZ PERMANENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO RECONHECIDA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. TUTELA COLETIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE DE AGIR. RELEVANTE INTERESSE À COLETIVIDADE. VIABILIDADE.
(...)
3. A jurisprudência desta Corte Superior há muito tempo já afirma que o PIS/PASEP é arrecadado pela União, sendo que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, nos termos das leis complementares de regência, são meras instituições bancárias intermediárias. Precedentes: REsp 9.603/CE, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 20/05/1991, DJ 17/6/1991, p. 8189; AgRg no Ag 405.146/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/12/2007, DJ 14/12/2007, p. 379.
(...)
(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.480.250 - RS (2014/0230786-5), Min. HERMAN BENJAMIN, DJE 08/09/2015)

Na mesma linha de raciocínio, o precedente dessa Casa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO INTERNO. PIS/PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 77 DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - Em análise acurada da decisão monocrática ora embargada, constato que o julgado não apresenta qualquer vício que justifique a interposição do presente recurso, sendo notória a pretensão do agravante de rediscutir matéria que foi plenamente analisada por esta relatora a quando do julgamento do recurso de Apelação, hipótese que se mostra inviável na via recursal eleita.
2 - Isto porque, o julgamento monocrático destacou de forma clara e fundamentada que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que o enunciado da Sumula nº 77, se estende ao Banco do Brasil, restando firmado o entendimento de que a instituição financeira agravada é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas as contribuições para o fundo PIS/PASEP.
(TJPA - APL nº 00300685320118140301, Relatora Desª DIRACY NUNES ALVES, publicado no DJe em 08/07/2016)

Destarte, conclui-se pela ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil, o que pode ser confirmado através de uma interpretação analógica da Súmula 77 do STJ que assim preceitua: ¿a Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/PASEP¿.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO a Apelação.

É como o voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.
Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA,
Relator

P:\- 1ª Turma D. Público - 2020\Apelação Cível\Acórdão\0003. Proc. nº 0031908-30.2013.8.14.0301 levantamento valor PASEP e ilegitimidade Banco do Brasil -29.rtf